Tribunal: TJDFT
Processo: 0732513-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. FRAUDE. GOLPE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. . DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No presente recurso inominado opõe-se a empresa requerida à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos e inexigíveis os contratos de empréstimos impugnados, condená-la a restituir, em dobro, os descontos realizados no benefício do INSS percebido pela autora e, ainda, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em recurso, sustenta que a fraude se deu em razão de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, o que afastaria o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da empresa. Pugna, também, pelo afastamento da condenação para devolução em dobro dos valores descontados, ante a ausência de conduta culposa. No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, o afastamento da indenização por danos morais ou minoração do quantum arbitrado.

2. Recurso adequado, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).

5. A autora afirma terem sido implementados em seu contracheque descontos referentes a três empréstimos consignados, os quais afirma desconhecer. Alega ter entrado em contato com o banco réu e ter devolvido os valores indevidamente depositados na sua conta bancária.

6. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir a existência de eventuais falhas no serviço prestado pela requerida capazes de contribuir para a ocorrência da fraude apontada pela autora.

7. Depreende-se dos autos que a autora foi vítima de fraude bancária. O fraudador, além de contratar empréstimos bancários fraudulentos valendo-se de dados pessoais da vítima, utilizou de ardil para convencê-la a transferir os valores depositados em sua conta, provenientes do empréstimo bancário, para a conta de terceiro estelionatário.

8. O entendimento estabelecido na Súmula 479/STJ é de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9. Trata-se de fortuito interno, decorrente do risco do empreendimento, inerente à atividade econômica exercida pela requerida, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva (art. 14, §3o, I e II, CDC e Súmula 479 do STJ).

10. Ao examinar as Cédulas de Crédito Bancário apresentadas pela empresa ré, verifica-se terem sido assinadas digitalmente, não havendo qualquer elemento que vincule a autora a tais assinaturas. Com efeito, tem se multiplicado a fraude através dos dados biométricos, competindo a instituição financeira aumentar a segurança para contratação sem a presença física do consumidor. Devem estipular critérios mais rígidos para contratação remota por pensionistas, já que em sua maioria são pessoas idosas e sem familiaridade com a tecnologia. Não se vislumbra, assim, a regularidade da prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora.

11. Desse modo, é defeituoso o serviço oferecido pela financeira, nos termos do parágrafo 1o, art. 14, do CDC, tendo em vista não ter oferecido a segurança que o cliente pode esperar, o que permitiu a ocorrência de danos. Por conseguinte, deve reparar os danos causados (art. 6o, VI do CDC).

12. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

13. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.

14. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado e/ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (art. 6o, VIII, CDC). No caso mostra-se evidente que a recorrida, em nenhum momento, teve intenção de contratar o empréstimos contraídos em seu nome mediante fraude. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos.
15. Necessário ressaltar que o réu não apresentou a gravação da ligação telefônica com a anuência e autorização para a suposta contratação, o que leva a inferir que, de fato, a autora não solicitou, tampouco autorizou a contratação dos empréstimos impugnados. O fato de a operação ter percorrido todas as etapas digitais, por si só, não garante a regularidade da contratação, Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a regularidade da contratação.
16. Na realidade a contratação foi realizada mediante fraude, com vício de consentimento da autora, tanto que os créditos dos empréstimos não foram utilizado pela consumidora.
17. A responsabilidade do banco requerido é patente, sendo devidos a cessação dos descontos implementados no benefício previdenciário da autora e a restituição integral dos valores outrora debitados, na forma dobrada. O parágrafo único do art. 42 do CDC não exige má-fé, mas a ausência de engano justificável. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que, evidentemente, não é caso dos autos. Precedente: (Acórdão 1613807, 07090135120218070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
18. No caso, devido os danos morais pois houve fraude contra a consumidora, idosa de 71 anos que se viu impedida de utilizar a integralidade de seu benefício previdenciário, situação que, certamente, causa consternação e extrapola o limite do mero dissabor. O valor arbitrado guarda compatibilidade com o comportamento do banco réu e com a repercussão do fato na esfera pessoal da autora, estando em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

20. Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da indenização.

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.